Tribunal: TJES
Processo: 0000627-75.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000627-75.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000627-75.2024.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Carlos Pereira Lopes contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, consistente na subtração de uma ferramenta "makita" e outros bens mediante arrombamento de cadeado. A defesa requer o afastamento da qualificadora, a revisão da dosimetria na primeira fase, a fixação de regime aberto e a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da qualificadora de rompimento de obstáculo sem perícia técnica direta; (ii) estabelecer a fração de aumento adequada na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento de pena diante da reincidência e circunstâncias desfavoráveis; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo prescinde de laudo técnico quando a prova oral e a confissão judicial do acusado tornam o fato incontroverso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Fração de 1/6 utilizada para exasperação da pena-base revela-se proporcional e idônea, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração de 1/8 sobre o intervalo de pena, o que seria prejudicial ao apenado.

Multireincidência obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, justificando a preponderância desta última na segunda fase da dosimetria.

Reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, independentemente do
quantum
da pena.

Detração penal mostra-se incabível quando a fixação do regime prisional baseia-se em critérios qualitativos (reincidência e maus antecedentes), competindo a análise da progressão ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova oral e a confissão judicial suprem a ausência de perícia técnica para configurar o rompimento de obstáculo quando o fato é incontroverso.

A escolha da fração de exasperação da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, sendo 1/6 patamar razoável.

A multireincidência impede a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

É admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269/STJ); sendo desfavoráveis, justifica-se o regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do § 4º do art. 155, art. 158, inciso I do art. 61 e alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal; § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n° 2209820 - AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2025; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000627-75.2024.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA LOPES
em face da r. Sentença (ID 15593197) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Extrai-se da denúncia (ID 15592765) que, em 18 de julho de 2024, na Loja Almenara, em Linhares/ES, o apelante, mediante rompimento de obstáculo (quebra de cadeado), subtraiu para si diversos bens móveis, incluindo uma ferramenta "makita", letras de metal e bocais de tomada. O réu teria entrado no local por volta das 12h, quando subtraiu a makita, e retornado à tarde, quando foi detido em flagrante na posse dos demais itens.

Devidamente processado, o réu foi condenado nos termos da denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas e, ademais, não são objeto central do recurso. O conjunto probatório, formado pelo Boletim Unificado (ID 15592762), Auto de Apreensão (ID 15592762), depoimentos coesos da vítima (ID 15593189) e dos policiais militares (ID 15593189), somado à robusta
confissão judicial
do apelante (ID 15593189), tornam a autoria e a materialidade inquestionáveis.

O cerne do apelo defensivo cinge-se ao afastamento da qualificadora, à dosimetria da pena e ao regime prisional.

1. Da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo (Art. 155, § 4º, I, CP)

Requer a defesa o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de perícia técnica, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, embora o exame pericial seja, em regra, necessário para a configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, ele pode ser suprido por outros meios de prova quando esta for
inconteste
. A perícia não é um fim em si mesmo, mas um meio de prova, podendo ser substituída quando a prova oral se mostrar robusta e convergente.

Nesse sentido é o entendimento exarado no
AgRg no REsp n° 2209820 - AL
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2025), que sedimentou a "possibilidade de configuração dessa qualificadora com fundamento na prova oral inconteste, em substituição à perícia técnica".

Na hipótese dos autos, a excepcionalidade restou plenamente configurada. A prova do rompimento do obstáculo (cadeado) é incontroversa, não se baseando apenas nos depoimentos da vítima e dos policiais (ID 15593189), mas, fundamentalmente, na
própria confissão judicial do apelante
(ID 15593189).

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu expressamente ter praticado o arrombamento para viabilizar a subtração, declarando:
"Na primeira parte, ele estava... o portão estava fechado [...] [Estava com cadeado] Sim,
estourei esse daí
, entendeu? [...] [Então só quebrou o cadeado, entrou e pegou o quê?] Tava a makita lá, só ela que tava"
(ID 15593189).

Sendo a prova oral e a confissão judicial incontestes quanto à destruição do cadeado para a subtração dos bens, correta a manutenção da qualificadora, dispensando-se o laudo pericial direto.

Mantenho, pois, a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Na primeira fase
, a magistrada
a quo
(ID 15593197) fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, exasperando-a em 1/6 para cada vetor, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
(réu praticou o delito enquanto cumpria pena por outro crime) e dos
maus antecedentes
(utilizando condenação definitiva distinta daquela usada para a reincidência).

A defesa pugna pela adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (mínimo de 2, máximo de 8 anos).

Ocorre que ambas as frações (tanto 1/6 sobre a pena mínima, quanto 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) são consideradas razoáveis e proporcionais pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não se constata, portanto, direito subjetivo do réu na escolha da fração de exasperação a ser adotada, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade vinculada, aplicar o aumento que entender necessário e suficiente.

Ademais, a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena seria prejudicial ao réu, porquanto ensejaria uma elevação superior na pena-base.

Desse modo, estando a exasperação da pena-base devidamente fundamentada em elementos concretos (culpabilidade e maus antecedentes) e tendo sido aplicada fração (1/6) considerada idônea pela jurisprudência pátria, mantém-se a pena-base fixada na sentença, qual seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Na segunda fase
, houve o reconhecimento em sentença (ID 15593197) da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Corretamente, não houve compensação integral entre as circunstâncias, tendo em vista a
multirreincidência
(duplamente reincidente) do réu, conforme apontado na sentença (processos 0008525-18.2009.8.08.0014 e 0002350-03.2022.8.08.0030).

Todavia, nessa etapa, deve-se retificar o cálculo dosimétrico.

Tal fato justifica a preponderância da agravante, ensejando a exasperação da pena na fração de 1/12, o que resulta na pena intermediária de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda permaneceu no patamar acima.

Assim, após percorrer todo o sistema trifásico, fixo a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa

3. Do Regime Inicial de Cumprimento

Pugna a defesa pela fixação do regime aberto, alegando que o semiaberto seria desproporcional. Sem razão.

Nos termos da
Súmula nº 269 do STJ
, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Conforme analisado na dosimetria, o apelante, além de ser
reincidente
(específico, inclusive), teve
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e maus antecedentes) sopesadas em seu desfavor.

Tais circunstâncias, inclusive, justificariam o regime inicial fechado, tendo o magistrado
a quo
sido benevolente na fixação do regime inicialmente semiaberto.

A conjugação desses dois fatores (reincidência e circunstâncias judiciais negativas) impede a fixação do regime aberto e justifica plenamente a imposição do regime inicial
semiaberto.

4. Da Detração (Art. 387, § 2º, CPP)

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração.

Incabível a detração na hipótese, eis que a escolha do regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) não está pautada
exclusivamente
na quantidade de pena aplicada (quantum), mas sim em fundamentos qualitativos: a
reincidência
e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Mesmo com o abatimento do tempo de prisão provisória, esses fundamentos persistiriam, impedindo a alteração do regime inicial neste momento. A análise da detração para fins de progressão de regime caberá ao Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)